Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701537-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: M. J. L. N. M. DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do agravo interno, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 7135911 – p. 16). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014